Tribunal: TJDFT
Processo: 0029086-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0029086-85.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVI SEGURANCA E VIGILANCIA DE INSTALACOES LTDA, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, SERVI SEGURANCA E VIGILANCIA DE INSTALACOES LTDA DESPACHO Intime-se a apelante SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual preclusão da pretensão de rediscutir no recurso de apelação a matéria veiculada e já apreciada nos autos do Agravo de Instrumento no 0709150-02.2017.8.07.0000. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator